Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL. DOLO CONFIGURADO. ESTADO DE EXALTAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de desacato (art. 331 do CP).
2. A defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura o crime de desacato, diante da alegada ausência de dolo e do estado de exaltação emocional; e (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida com aplicação da fração de 1/6 (um sexto), conforme pleiteado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório policial e depoimentos judiciais de policiais que presenciaram o desacato.
4. Os policiais relataram de forma firme e coerente que o recorrente proferiu ofensas como “policial de merda” durante atendimento na UPA, o que caracteriza desacato a funcionário público no exercício da função.
5. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos quando harmônicos e não contraditados, conferindo-lhes especial valor probatório.
6. O dolo se extrai das circunstâncias do fato, sendo irrelevante o estado de exaltação emocional ou eventual embriaguez voluntária, que não excluem a responsabilidade penal.
7. A tese de atipicidade da conduta foi afastada, pois presentes os elementos do tipo penal do art. 331 do CP.
8. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento nos maus antecedentes do recorrente. O critério adotado foi o objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sendo legítimo o aumento proporcional à circunstância judicial negativa.
9. A existência de maus antecedentes não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e inviabiliza a concessão do sursis, conforme entendimento do STJ.
10. Ausentes vícios ou ilegalidades, mantém-se a sentença condenatória em todos os seus termos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A configuração do crime de desacato independe de estado emocional exaltado ou embriaguez voluntária do agente. 2. A palavra ofensiva dirigida a policial no exercício da função, confirmada por prova testemunhal harmônica, é suficiente para a condenação. 3. A dosimetria da pena pode adotar o critério objetivo-subjetivo devidamente fundamentada. 4. A existência de maus antecedentes impede a substituição da pena e a concessão do sursis."

Dispositivos relevantes citados: art. 331, 28, 44, 59, 77 e 33, §2o, “c”, do CP; art. 386, III, do CPP. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1677008, 3a Turma Criminal, TJDFT, 16/03/2023. Acórdão 1981223, 3a Turma Criminal, TJDFT, 27/03/2025. Acórdão 1980920, 3a Turma Criminal, TJDFT, 20/03/2025. AgRg no AREsp 1.936.124/PB, STJ, 27/09/2022. Acórdão 1715798, 3a Turma Criminal, TJDFT, 15/06/2023.